Tribunal: STJ
Processo: 1017502-28.2019.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827706 - SP(2025/0005054-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DI
CANALLI
COMÉRCIO,
TRANSPORTES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO MAZZARDO - RS024737
LUCIANO LIMA SANTOS - RS049283
GUSTAVO CHAGAS GUERRA MELLO - RS057341
ANDREY LUIZ SALLIN RODRIGUES - RS073517
LUCIANO ROGÉRIO MAZZARDO - RS075200
ANGELO SANTOS COELHO - RS023059
LUCIANO ROGERIO MAZZARDO - RS075200
AGRAVADO
: SCANIA BANCO S.A
ADVOGADO
: RODRIGO SARNO GOMES - SP203990
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, o argumento de violação
de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal
supostamente ofendido, isto é, sem a efetiva demonstração de contrariedade à lei
federal impede o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação.
2. Não incorre em vício na prestação jurisdicional nem ostenta fundamentação
deficiente a decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da
controvérsia.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Óbice da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56887991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ce6ffefd-ba39-4148-bf58-8c9dee37c19f

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ce6ffefd-ba39-4148-bf58-8c9dee37c19f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827706 - SP(2025/0005054-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DI
CANALLI
COMÉRCIO,
TRANSPORTES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO MAZZARDO - RS024737
LUCIANO LIMA SANTOS - RS049283
GUSTAVO CHAGAS GUERRA MELLO - RS057341
ANDREY LUIZ SALLIN RODRIGUES - RS073517
LUCIANO ROGÉRIO MAZZARDO - RS075200
ANGELO SANTOS COELHO - RS023059
LUCIANO ROGERIO MAZZARDO - RS075200
AGRAVADO
: SCANIA BANCO S.A
ADVOGADO
: RODRIGO SARNO GOMES - SP203990
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, o argumento de violação
de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal
supostamente ofendido, isto é, sem a efetiva demonstração de contrariedade à lei
federal impede o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação.
2. Não incorre em vício na prestação jurisdicional nem ostenta fundamentação
deficiente a decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da
controvérsia.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Óbice da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DI CANALLI COMÉRCIO,
TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA. contra decisão que conheceu e
negou provimento ao agravo em recurso especial, por inexistência de violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil; deficiência de fundamentação com
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal quanto aos arts. 422, 884 e
1.364 do Código Civil e aos arts. 373, incisos I e II, e 374, inciso III, do Código de
Processo Civil; necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 1399-1402).
Documento eletrônico VDA56570638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:45
Código de Controle do Documento: 3556bc29-5246-4b60-afde-f61c77db8772

Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 1406-1412), alega, em
síntese, que a decisão não corresponde ao conteúdo do recurso especial e afirma
demonstração objetiva e concreta da violação aos arts. 422, 884 e 1.364 do Código
Civil e aos arts. 373, incisos I e II, e 374, inciso III, do Código de Processo Civil,
mediante cotejo entre normas e a ratio decidendi.
Sustenta inexistência de reexame de provas, pois pretende revaloração
jurídica de fatos incontroversos descritos no acórdão. Afirma dupla depreciação nos
laudos, venda por preço vil, revenda com lucro e repasse contratual de 60% ao credor
fiduciário sem amortização, afastando a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Na sua impugnação ao agravo interno (e-STJ, fls. 1417-1422), a parte
agravada aduz ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, manutenção da vedação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta
de demonstração de violação de dispositivos legais e inexistência de divergência
jurisprudencial, requerendo aplicação de multa do
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Originariamente,
DI
CANALLI
COMÉRCIO,
TRANSPORTES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA ajuizou ação de indenização por danos emergentes e
lucros cessantes em face de SCANIA BANCO
Indicou venda de nove caminhões
S/A.
dados em garantia por preço vil e enriquecimento sem causa. Alegou contrato com a
empresa CODEMA Comercial e Importadora LTDA. com repasse de 60% do lucro.
Pediu R$ 1.210.535,00 por danos materiais emergentes, bem como R$ 293.000,00 e
R$ 40.987,00 por lucros cessantes (e-STJ, fls. 1-11).
A sentença julgou o pedido improcedente. Fixou custas e honorários de 10%
sobre o valor atualizado da causa. Registrou avaliações compatíveis com o estado dos
veículos e falta de contraprova técnica. Assinalou ausência de prova idônea de
subfaturamento e inadequação da prova oral para infirmar o laudo (e-STJ, fls. 1184-
1190).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação. Reconheceu coisa
julgada quanto à legitimidade da venda à Codema. Afastou preço vil com base em
laudo e falta de comprovação repasse. Rejeitou lucros cessantes e majorou honorários
a 11%, observando o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 1306-
1311). Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 1330-1332).
Como consignado na decisão agravada, a parte recorrente não cuidou de
demonstrar, de forma objetiva e concreta, de que maneira o Tribunal de origem teria
violado o comando normativo dos arts. 422, 884 e 1.364 do Código Civil e dos arts.
373, incisos I e II e 374, inciso III, do Código de Processo Civil, limitando-se a sustentar
Documento eletrônico VDA56570638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:45
Código de Controle do Documento: 3556bc29-5246-4b60-afde-f61c77db8772

teses sobre avaliação inferior ao valor de mercado dos bens, venda por valor vil e
apropriação de "lucros" obtidos com a venda, atraindo a incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples menção
a dispositivos legais ou exposição do tratamento jurídico da matéria que se entende
correta, sem demonstração específica de como o acórdão recorrido teria violado cada
dispositivo não é suficiente para satisfazer as exigências constitucionais de
fundamentação vinculada do recurso especial. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR USO DE DOCUMENTO FALSO. TESE DE
CRIME IMPOSSÍVEL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
PRECISA
DE
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial exige a indicação precisa dos dispositivos
legais federais que teriam sido violados ou que seriam objeto de dissídio
interpretativo, não sendo suficiente a mera citação de artigo de lei na peça recursal
ou a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende como
correto.
2. A menção en passant a leis federais, sem demonstração específica de como o
acórdão recorrido teria violado cada dispositivo, não supre a exigência
constitucional de fundamentação vinculada do recurso especial.
3. Incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF quando a deficiência na
fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.895.699/GO
julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA COLETIVA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MEDIDA CAUTELAR.
AJUIZAMENTO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
LEGITIMIDADE.
AUSÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO. SÚMULAS NS. 283 E
CARÁTER, ADEMAIS, PESSOAL.
284/STF.
DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ANTERIOR.
ART. 204
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A simples menção a dispositivos legais não é suficiente para impugnar os
fundamentos do acórdão recorrido, haja vista que o especial é recurso de
fundamentação vinculada, que não se contenta com a mera demonstração de
indignação da parte, cabendo a esta demonstrar a efetiva violação da lei, como
ensinam os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. "O Código Civil, em seu
caput, prevê, como regra, o caráter pessoal do
art. 204,
ato interruptivo da prescrição, haja vista que somente aproveitará a quem o
promover ou prejudicará aquele contra quem for dirigido (persona ad personam
non fit interruptio)."
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
(REsp 1276778/MS
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
28/3/2017,
28/4/2017)
3. "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da
sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o
fala em
CPC/2015
'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de
descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em
honorários recursais."
, Rel. Ministro Mauro Campbell
(AREsp 1.050.334/PR
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
4. Agravo interno parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA56570638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:45
Código de Controle do Documento: 3556bc29-5246-4b60-afde-f61c77db8772

(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.674.473/DF
Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2018,
18/9/2018.

Por outro lado, a alegada violação ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, por incorrer em vício na prestação jurisdicional, não comporta acolhimento. De
fato, no caso, as questões postas foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre a avaliação, o preço
de venda dos bens e o suposto repasse de "lucro" obtido com a revenda”, ainda que
em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
No caso, o acórdão recorrido assentou que quanto “aos valores alcançados
pelos caminhões, estes não divergem substancialmente daqueles indicados no laudo
de fls.
(R$141.375,00 e R$ 150.960,00), tendo a menor venda ocorrido pelo
420/437
valor de R$130.000,00 (fls. 1230). Ademais, a Tabela FIPE é apenas um dos
parâmetros para mensurar o preço do bem, devendo ser sopesada com outros
indicadores, como o estado de conservação. E, nesse sentido, há a seguinte
observação no laudo: ‘Veículo depreciado em 20% devido ao fato de encontrar-se em
regular estado de conservação no seu modo geral. (...). Veículo com difícil revenda de
usados’ (fls. 421), e, em relação a outros caminhões, a depreciação alcançou 25% (fls.
425, 429, 431). Referido laudo não foi especificamente impugnado pela apelante, com
a apresentação de contraprova, de modo que não há que se falar em venda por preço
vil. Nesse sentido, conforme consignado em primeiro grau, ‘... os veículos não foram
subfaturados, já que alienados à Codema por preço um pouco inferior ao sugerido pela
empresa avaliadora. E, muito embora a autora insurja-se contra as avaliações
realizadas, não apresentou prova documental apta a infirmá-las, como, por exemplo,
avaliação de cada caminhão apreendido com amparo em seu real estado de
conservação realizada por pessoa (física ou jurídica) diversa. E a prova oral produzida,
por óbvio, para tal finalidade não se presta’ (fls. 1189). Não prospera a alegação de
que a apelada teria lucrado indiretamente R$395.100,00 a mais do valor declarado
(R$1.241.000,00). Pois, referida tese escora-se na diferença do valor recebido pela
apelada após a venda dos caminhões à Codema. (R$1.241.000,00), e do valor
recebido pela Codema em razão da revenda a terceiros (R$1.636.100,00), não
havendo comprovação de que a diferença tenha sido repassada à apelada” (e-STJ, fls.
1309-1310).
Mesmo que o acórdão não tenha rebatido cada um dos argumentos de
forma individualizada, não há violação ao
do Código de Processo Civil e,
art. 1.022
assim, deficiência de fundamentação, se o decidido foi o suficiente para a solução de
modo integral da controvérsia. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou sobre a questão, de forma pacífica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ESTACIONAMENTO. ATIVIDADE COMERCIAL. DEVER DE GUARDA DOS
VEÍCULOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do
Documento eletrônico VDA56570638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:45
Código de Controle do Documento: 3556bc29-5246-4b60-afde-f61c77db8772

do
, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
art. 1.022
CPC/2015
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, embora não
tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte,
adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-R Esp 1.956.884; Proc.
;
2021/0273900-2
TO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE
. PROCESSUAL CIVIL.
01/02/2022)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO
DO
. NÃO
ART. 1022
CPC/2015
CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
NÍTIDO
PROPÓSITO
INFRINGENTE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. (...) 4. Cumpre registrar que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não
incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter
examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não
acatando a tese defendida pela recorrente. 5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; E Dcl-AgInt-R Esp 1.871.124; Proc.
; PE; Segunda Turma;
2020/0090996-8
Rel. Min. Herman Benjamin; DJE
.
25/04/2022)

Ressalte-se, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir
a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial aos outros (AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG
DJe de
AgInt no
, relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Diante deste quadro, a revisão das premissas adotadas no julgado
demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. De fato, a
cognição das questões postas no recurso exige novo juízo sobre o laudo da avaliação
realizado pela parte recorrida, as tabelas de preços médios e o instrumento contratual
que comprovaria o repasse do suposto lucro obtido com a revenda dos bens, o que
não é admissível.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Por fim, a mera insubsistência dos argumentos desenvolvidos no agravo
interno não implica, de forma automática, a aplicação da multa prevista no
§
art. 1021,
4o, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a comprovação do manifesto
propósito protelatório, o que não ocorreu na espécie. Assim, já se decidiu que "a
aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é automática, não
art. 1.021
CPC/2015
se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo
interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
Documento eletrônico VDA56570638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:45
Código de Controle do Documento: 3556bc29-5246-4b60-afde-f61c77db8772

forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória" (EDcl no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.465.070/MS
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
27/2/2023)
Em face do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:45
Código de Controle do Documento: 3556bc29-5246-4b60-afde-f61c77db8772

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.827.706 / SP
Número Registro: 2025/0005054-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10175022820198260564
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DI CANALLI COMÉRCIO, TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
ADVOGADOS : PAULO SERGIO MAZZARDO - RS024737
LUCIANO LIMA SANTOS - RS049283
GUSTAVO CHAGAS GUERRA MELLO - RS057341
ANDREY LUIZ SALLIN RODRIGUES - RS073517
LUCIANO ROGÉRIO MAZZARDO - RS075200
ANGELO SANTOS COELHO - RS023059
LUCIANO ROGERIO MAZZARDO - RS075200
AGRAVADO
: SCANIA BANCO S.A
ADVOGADO
: RODRIGO SARNO GOMES - SP203990
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DI CANALLI COMÉRCIO, TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Documento eletrônico VDA56867628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:40
Código de Controle do Documento: aa8cd0c9-83e0-4f0e-a4bd-fbdcd4b59724

ADVOGADOS : PAULO SERGIO MAZZARDO - RS024737
LUCIANO LIMA SANTOS - RS049283
GUSTAVO CHAGAS GUERRA MELLO - RS057341
ANDREY LUIZ SALLIN RODRIGUES - RS073517
LUCIANO ROGÉRIO MAZZARDO - RS075200
ANGELO SANTOS COELHO - RS023059
LUCIANO ROGERIO MAZZARDO - RS075200
AGRAVADO
: SCANIA BANCO S.A
ADVOGADO
: RODRIGO SARNO GOMES - SP203990
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:40
Código de Controle do Documento: aa8cd0c9-83e0-4f0e-a4bd-fbdcd4b59724